Tribunal: TJSP
Processo: 1500390-63.2024.8.26.0612
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva do recorrido por descumprimento de medida protetiva. O recorrido foi acusado de ameaça e lesão corporal grave contra a vítima, sua

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva do recorrido por descumprimento de medida protetiva. O recorrido foi acusado de ameaça e lesão corporal grave contra a vítima, sua ex-esposa, na presença dos filhos menores. Medidas protetivas foram concedidas, mas o recorrido foi preso em flagrante por descumprimento por permanecer próximo da vítima em um local público.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando o descumprimento de medida protetiva.
III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida considerou que o descumprimento da medida protetiva ocorreu pela primeira vez após quase um ano sem incidentes, em um local público, sem ameaça ou lesão.
4. A proximidade entre as residências das partes e a ausência de novos incidentes indicam a inexistência de periculum in mora, não justificando a prisão preventiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva não se justifica na ausência de periculum in mora e reiteração delitiva. 2. A proximidade ocasional em local público não configura, por si só, motivo para custódia cautelar.
Legislação Citada:
Lei 11.340/06, art. 24-A
Código de Processo Penal, art. 319, incisos I e IV